Tribunal: TJBA
Processo: 8111960-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111960-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: GUTEMBERG ALVES RISSO

Advogado(s)
:
RAMON PESTANA BASTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DOS RISCOS E À APLICABILIDADE RETROATIVA DA TAXA SELIC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA E JURÍDICA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração são cabíveis quando a decisão judicial padecer de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No entanto, o que se observa no presente caso é o inconformismo da embargante com a conclusão do colegiado, buscando utilizar a via integrativa para rediscutir questões fáticas e jurídicas que já foram objeto de profunda análise por este Tribunal de Justiça.

2 – O embargante sustenta que o Acórdão foi omisso ao não considerar que o evento narrado na petição inicial configura doença ocupacional, excluída da cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA). Todavia, inexiste omissão a ser sanada. O voto condutor constante no ID 90930782 enfrentou a matéria de forma exauriente, consignando que, em se tratando de relação de consumo, incumbe ao fornecedor demonstrar de forma clara e inequívoca a incidência de cláusulas restritivas de direito, o que não ocorreu no caso concreto.

3 – Com efeito, restou consignado que a seguradora não logrou êxito em infirmar o conjunto probatório favorável ao embargado, notadamente o Laudo Pericial produzido no âmbito da Justiça Federal (ID 145938227) e a concessão de aposentadoria por invalidez (ID 145938240). Este Colegiado aplicou o artigo 47 e o artigo 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, concluindo que a cobertura deve ser garantida, diante da inversão do ônus da prova e da ausência de demonstração de que o segurado teve ciência prévia e destacada sobre as exclusões invocadas.

4 – No que tange aos juros de mora e correção monetária, a embargante defende a incidência exclusiva da Taxa SELIC desde a citação. O Acórdão, contudo, manteve a sistemática estabelecida na sentença, que definiu a aplicação de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC/IPCA até a vigência da Lei nº 14.905/2024, passando, a partir de então, à sistemática do artigo 406 do Código Civil (ID 92919714).

5 – O Colegiado expressamente rejeitou o pleito de substituição integral pela SELIC desde a citação, fundamentando que a solução adotada preserva a segurança jurídica e adequa-se à transição legislativa recente (Lei n.º 14.905/2024).

6 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição do presente recurso se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido. A contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é aquela intrínseca ao julgado — entre a fundamentação e o dispositivo ou entre proposições da própria decisão —, e não o conflito entre o entendimento da Corte e a tese defendida pela parte.

7 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

8 – Inexistindo omissão sobre ponto relevante ou contradição interna, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

9 – Em relação ao prequestionamento, é cediço que o artigo 1.025 do CPC considera incluídos no Acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que as Instâncias Superiores considerem existentes os vícios, o que reforça a desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais se a questão foi decidida.

10 – No que se refere ao pedido de condenação em multa por embargos protelatórios formulado pela embargada, não restou configurado o abuso do direito de recorrer ou o intuito deliberado de retardar o processo de forma dolosa, tratando-se apenas do exercício do direito de defesa, embora com argumentos insuficientes para alterar o julgado.

11 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8111960-69.2021.8.05.0001, embargante ITAU SEGUROS S/A e embargado GUTEMBERG ALVES RISSO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III